Tribunal: TJBA
Processo: 8047703-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047703-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO VASCONCELOS RODRIGUES Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL. EVIDÊNCIAS DA RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVANTE QUE SE CADASTROU NA PLATAFORMA DIGITAL DO AGRAVADO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ENTREGADOR. AUSENTE INDÍCIOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, decorrente do bloqueio do cadastro de entregador do Agravante na plataforma Mercado Envios Extra. II. Questão em discussão: Se é aplicável o CDC à relação em questão. III. Razões de decidir: O Próprio Agravante reconhece que “exercia regularmente a atividade de entregador por meio do programa Mercado Envios Extra, vinculado ao Mercado Livre, atuando como prestador de serviços cadastrado junto à diversas empresas, conforme proposta de prestação de serviços anexa”. Os elementos indicam que não se trata de pessoa que contratou os serviços de entrega da Agravada, para levar produtos e/ou serviços seus para seus clientes, mas sim de profissional cadastrado como o próprio prestador do serviço, o que milita na contramão da relação de consumo, ainda que fosse considerada a teoria mitigada. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: A análise do acervo probatório revela que o Recorrente se cadastrou na plataforma da Agravada para fazer entregas, mediante prestação de serviço, ausente indicativos de que comprou algum produto ou serviço, ainda que fosse para inserir na cadeia produtiva de atividade que por ventura executasse, portanto, não há elemento da relação de consumo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047703-96.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SERGIO VASCONCELOS RODRIGUES e como Agravado MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça